Tribunal: TCU
Processo: 006.887/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento das licitações e contratações realizadas no âmbito da Administração Pública Federal com o auxílio de ferramentas de TI desenvolvidos pelo TCU e outras fontes de dados

Inteiro teor:
Acórdão 1296/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar alcançados os objetivos do acompanhamento de aquisições logísticas no período de abril/2023 a março/2024, e arquivar o presente processo, sem prejuízo de determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que, nos termos do Acórdão 600/2024-TCU-Plenário , dê continuidade ao acompanhamento sistemático de editais e contratos de órgãos e entes ainda que não integrantes da Administração Pública Federal, que recebem recursos federais e paraestatais no âmbito de aquisições logísticas. 1. Processo TC- Processo 006.887/2023-6 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Banco Central do Brasil (00.038.166/0001-05); Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (00.399.857/0001-26); Hospital Federal Ipanema (00.394.544/0210-00); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (10.475.689/0001-64); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (10.735.145/0001-94); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (10.648.539/0001-05); Secretaria-geral do Ministério da Defesa; Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (16.589.137/0001-63). 1.2. Entidades: Advocacia-geral da União; Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público; Controladoria Geral da União; Controladoria-geral da União; Defensoria Pública da União; Justiça do Distrito Federal e Territórios (vinculador); Justiça do Trabalho (vinculador); Justiça Eleitoral (vinculador); Justiça Federal (vinculador); Justiça Militar (vinculador); Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ministério da Cultura; Ministério da Defesa; Ministério da Educação; Ministério da Fazenda; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Ministério da Igualdade Racial; Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Pesca e Aquicultura; Ministério da Previdência Social; Ministério da Saúde; Ministério das Cidades; Ministério das Comunicações; Ministério das Mulheres; Ministério das Relações Exteriores; Ministério de Minas e Energia; Ministério de Portos e Aeroportos; Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Ministério do Esporte; Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Planejamento e Orçamento; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Turismo; Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; Ministério dos Povos Indígenas; Ministério dos Transportes; Ministério Público da União; Presidência da República; Senado Federal; Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda; Superior Tribunal de Justiça; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas da União; Vice-presidência da República; Vice-presidência da República (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fabiana Ribeiro Rosa (OAB/MG 68.832) e Aluísio Nogueira de Almeida (OAB/MG 61.119). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.